Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO. ESSURE. RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso inominado interposto pelo Ministério Público, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
3. Afirma que o Juízo a quo apresentou sentença manifestamente contrária à prova dos autos, pois foi juntado laudo médico individualizado, e, já se encontra consolidado o entendimento dos órgãos técnicos que o contraceptivo Essure causa danos à saúde. Aduz que a sentença precisa ser reformada, pois, a autora/recorrente necessita retirar o dispositivo urgente.
4. O Ministério Público apresenta prequestionamento, com a finalidade de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.
5. A autora/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Reitera que é beneficiária da justiça gratuita. Afirma que há provas robustas comprovando a necessidade da realização da cirurgia. O laudo médico, ID 69157253, confirma os sintomas e que o quadro atual tem interferido fortemente na sua vida diária, social e sexual. Esclarece que desde a implantação do dispositivo nunca houve qualquer acompanhamento médico por parte do recorrido. Requer a reforma da sentença.
6. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, esclarece que desde 2019 a autora/recorrida não procura a rede pública de saúde, onde poderia receber o devido acompanhamento. Afirma que não há negativa sistemática em promover a retirada pretendida pelas pacientes, o que deve ocorrer, em verdade, é, por um lado, o respeito aos critérios clínicos e técnicos de regulação e, por outro, a necessidade de se garantir uma avaliação individualizada e multidisciplinar de cada paciente a fim de garantir a pertinente definição de seu respectivo plano terapêutico. O laudo apresentado pela autora/recorrente segue o mesmo ritual de padronização de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que vem instruindo petições iniciais com o mesmo propósito. A autora/recorrente não comprovou os sintomas; nem que eventuais sintomas decorrem direta ou indiretamente do dispositivo; o exame de imagem constante dos autos não demonstra qualquer anormalidade no dispositivo e o relatório médico é genérico e inespecífico. Requer a manutenção da sentença.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, após constatação de evidencias técnico-cientificas, resolveu por meio da Resolução-RE n.o 457, de 17.02.2017, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo ESSURE, posteriormente, após apresentação e análises das informações solicitadas pela ANVISA, a Resolução - RE no 457 foi revogada.
10. O relatório médico apresentado pela autora recorrente, ID 19383847, informa a existência de “risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos”.
11. A recorrente deverá apresentar o seu prontuário médico, com exames conclusivos que o contraceptivo Essure é o causador de todos os dissabores ocasionados à recorrente.
12. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa de atendimento no sistema público de saúde. Assim, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, entendo acertada a sentença.
13. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença reformada apenas para que o recorrido inclua a autora/recorrente no Sistema de Regulação para aguardo na fila de prioridades do Sistema Único de Saúde. Mantido os demais termos da Sentença.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.